Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006716-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 486.975.081-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS” - BANCÁRIO -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELATIVIZAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
- JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

2. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação.

3. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Revisional Contratual Bancária combinada com Indenizatória de Danos” n.o
1006716-25.2023.8.11.0006
, proposta em seu desfavor
por
ARNALDO CEBALHO DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos percentuais das taxas de juros remuneratórios, reduzindo-os; determinando que a ré apresente o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros revisadas e realizar a compensação dos valores pagos a mais pelo autor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo desembolso, condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência de comprovação de abusividade nos termos do Superior Tribunal de Justiça, devendo a análise incluir outros fatores além da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Informa que “
a modalidade de crédito pessoal é considerada uma operação de alto risco tendo em vista o grande índice de inadimplência, ou seja, o risco de emprestar sem consignação e garantia a quem não dispõe de patrimônio é tão excessivo e alto que, os outros bancos não o fazem
”, de modo que “
impor redução aos juros convencionados implica em ferir a própria livre iniciativa, e solapar esse relevante nicho de mercado, até então inexistente no país
”.

Cita que “
aplicar taxas de mercado a um empréstimo de risco fora de mercado significa impedir, em progressão, o acesso a crédito formal, em definitivo, a quem não disponha de patrimônio ou renda comprovável ou consignável
”.

Aponta que “
não há que se falar em surpresa por parte do apelado, pois todas as taxas estão expressamente previstas no contrato e foram objeto de anuência expressa por ele
”.

Expõe que “
considerando que a alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados foi feita apenas com base no fato de que eles ultrapassam a taxa média de mercado determinada pelo BACEN, sem apresentar circunstâncias específicas e concretas que justifiquem afastar a cobrança dos juros conforme pactuado, os parâmetros acordados devem prevalecer, forte na máxima do pacta sunt servanda
”.

Diante do exposto, defende a instituição bancária a impossibilidade de devolução de valores, uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva e que todos os encargos incidentes sobre os débitos da parte apelada são contratualmente previstas e foram objeto de sua anuência.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 232476690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional Contratual Bancária combinada com Indenizatória de Danos” n.o 1006716-25.2023.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos percentuais das taxas de juros remuneratórios, reduzindo-os; determinando que a ré apresente o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros revisadas e realizar a compensação dos valores pagos a mais pelo autor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo desembolso, condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora insurge contra os contratos de empréstimo n.o 1245705932, estabelecido com a instituição bancária ré, com taxa efetiva de juros mensal em 9,49% e anual em 196,8, possuindo custo efetivo total ao ano de 202,35%.

Sentenciando o feito, considerando haver incidência de taxa de juros em exorbitância, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão dos juros aplicados e a compensação dos valores pagos a mais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhes assiste razão.

Ao caso, cumpre asseverar que a possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013).

Com efeito, considerando a jurisprudência pátria e tendo como base as informações expostas pela parte autora, estamos diante da hipótese do inciso V do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

No caso em apreço tem-se que as partes pactuaram o contrato de empréstimo n.o 1245705932, com taxa mensal de juros em 9,49% e anual em 196,8%, possuindo custo efetivo total ao ano de 202,35% (id. 230825687).

Portanto, como se vê, a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Diante do exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação
” (TJMT - N.U 1001228-51.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

E mais (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA
-
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
-
POSSIBILIDADE
- CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-
Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva
. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 3-
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação
. (TJMT - N.U 1018424-26.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Portanto, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024